Tribunal: STF
Processo: ARE 1534938
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/22. 



    1. ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. A concessão de indulto e comutação de penas é de competência privativa e discricionária do Presidente da República. Art. 84, XII da CF. Impossibilidade de interpretação ampliativa dos termos do Decreto Presidencial ou afastamento dos requisitos nele estabelecidos. Precedentes dos E. STF e E. STJ. O art. 5º do Decreto Presidencial de 2022, prevê a possibilidade de concessão de indulto "às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", estabelecendo, em seu parágrafo único, que, em caso de concurso de crimes, as penas serão consideradas individualmente. Conquanto tal norma, por sua ampla abrangência, venha despertando críticas na comunidade jurídica, sobretudo em razão da não exigência de qualquer contraprestação pelos condenados, que, para fazer jus ao indulto, precisam, apenas, enquadrar-se no limite de apenamento abstrato cominado ao crime, não se vislumbra manifesto abuso de direito, excesso de poder ou desvio de finalidade, a justificar o controle de constitucionalidade pela via difusa. Tema que está em discussão em via própria, nos autos da ADI nº. 7.390/DF, perante o E. STF - guardião da Constituição Federal, o Ministério Público Federal buscando, justamente, a declaração da inconstitucionalidade do preceito, com pedido liminar de suspensão da eficácia, pleito que ainda está pendente de exame pelo ilustre Relator, Min. Luís Roberto Barroso. Não detectada inconstitucionalidade a macular o preceito, que, ademais, sequer poderia ser assentada no âmbito deste Órgão Fracionário, ou afastada sua incidência. Cláusula de Reserva de Plenário. Art. 97 da CF. Súmula Vinculante nº 10. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 



    2. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO CONCESSIVA REFORMADA. O art. 7º, I e II do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, veda a concessão de indulto quando presente condenação por crimes considerados hediondos ou a ele equiparados, ou, ainda, praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa. Nos termos do art. 11, § único do ato normativo, tais infrações penais impedem a concessão do indulto, "correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício". Regra concessiva, estabelecida no art. 5º do diploma legal, que deve, necessariamente, ser conjugada com as normas restritivas também nele previstas, porque nada há, no texto legal, a excepcioná-la, o ato normativo devendo ser interpretado restritivamente, não se admitindo inovações quanto ao efetivamente estatuído, nem perquirições acerca da justiça de suas definições. Hipótese na qual o reeducando cumpre pena privativa de liberdade total de 27 anos e 1 mês, registrando, ao todo, 4 condenações, sendo 1 por roubo majorado, 1 por latrocínio e 2 por receptação (as duas últimas objeto de indulto em 1º Grau), ressaindo latente, das informações constantes no sistema SEEU, que as penas relativas aos crimes impeditivos estão longe de ser adimplidas na integralidade. Requisitos legais não preenchidos. Decisão monocrática reformada. Benefício cassado, por fundamentos diversos. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. BENEFÍCIO DO INDULTO CASSADO, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. (Documento 38). 



    Os embargos que se seguram foram parcialmente acolhidos para sanar omissão, integrando-o nos termos do voto, mas sem alteração do resultado (p. 18 do documento 53). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXV, LIV e LV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que o agravo foi interposto contra decisão proferida pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 660 da Repercussão Geral (doc. 73).



    O agravo não merece acolhida, dado que a parte recorrente deixou de atacar esses fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repisar que houve ofensa ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal (doc. 83).



    Com efeito, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. III— Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.507.431 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (ARE 1.327.273 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base no salário mínimo. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.331.941 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2022 — grifei).



    Ainda que superado esse óbice, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Ademais, no que se refere à violação ao art. 5°, XXXV, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 956.302 RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (DJe 16/6/2016).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator